Tribunal: TJMT
Processo: 0001277-60.2016.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001277-60.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), OCUPANTES INVASORES/ESTACAO DE TRATAMENTO ESGOTO TIJUCAL (APELANTE), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSÉ RAIMUNDO DE ASSUNÇÃO (APELANTE), MARCELO RODRIGO FERREIRA DA SILVA (APELANTE), RONILSON RAMOS DO SANTOS (APELANTE), RAFAEL CORREA RODRIGUES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MILA EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 20.168.587/0001-50 (APELANTE), JAQUELINE SOUSA CORREIA SCHWENDLER - CPF: 052.206.901-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇOES EXISTENTES – DIREITO SOCIAL À MORADIA – IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES CONTIDAS NA ADPF Nº 828/STF – SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECLAMA O ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS
. 1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente. 4. Recurso Desprovido. (N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível, interpostos por
JOSÉ RAIMUNDO DE ASSUNÇÃO E OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou procedente os pedidos para determinar que os requeridos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, devidamente identificada nos autos, destinada a estação de tratamento de esgoto, localizada na Avenida Dr. Meireles, s/n., Bairro Tijucal, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local.

Em suas razões, o Apelante
JOSÉ RAIMUNDO DE ASSUNÇÃO
assevera que, “em que pese à propriedade da área em discussão, é certo que o Agravante comprou, através de Contrato de Cessão de Direitos de Posse, Ocupação e Benfeitorias transacionado junto da Sra. Claudimar Rosa da Silva, na data de 12/mar/2010 – em anexo – um imóvel com metragem de 6.000mts2 (seis mil metros quadrados), denominado Chácara W.A, situado na Rua SD, s/n, Cuiabá/MT, onde desde então, faz-se sua morada e, ainda fonte de renda extra, já que a próprio punho, planta e comercializa hortaliças vindas de suas terras”.

Enfatiza que, não houve invasão ilegal de área pública que se encontra preservada, inclusive, não houve comprovação da aludida invasão.

Ao final, pugna pelo provimento do Apelo para reformar a sentença recorrida.

Em suas razões recursais, os Apelantes
MARCELO RODRIGO FERREIRA DA SILVA, RONILSON RAMOS DOS SANTOS e RAFAEL CORREA RODRIGUES
destacam que, residem no imóvel desde 2005 de forma mansa e pacífica, durante todo este período nunca o Município ou quem quer que seja fez qualquer alerta ou oposição à moradia dos mesmos.

Asseveram que, o Município não cumpriu a determinação de folhas 408 verso e seguintes, ou seja, o levantamento socioeconômico de todas as famílias moradoras do local, alegando que os moradores não se encontravam presentes, no entanto tirou fotos apensas aos autos, de carros e motos que comprovam que os mesmos estavam no local.

Argumentam que, não foi verificado na sentença o fundamento primordial da dignidade humana e nem mesmo a função social da propriedade, insculpidos na Constituição Federal.

Enfatizam que, estão a uma distância superior a 500 metros da área do córrego de descarga dos dejetos da ETA.

Com base nestes fundamentos, pugnam pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença.

A empresa recorrente
MILA EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI
destaca que, impera uma divergência entre a cadeia dominial da área alegada pelo Município de Cuiabá e a área em que exerce posse, com sobreposição de área, não havendo certeza sobre ser pública toda a área alegada, situação não apreciada pelo julgador “a quo”.

Enfatiza que, a sobreposição de área, que é a situação em que se encontra a área de posse da Apelante, trata-se da existência de diversos processos de cadastramento de terras referentes à mesma superfície territorial, o que pode acontecer pela falta de georreferenciamento de imóveis, que se tivesse sido feito à época, proporcionaria maior segurança jurídica da propriedade, evitando descrições equivocadas e possibilitando a localização exata dos imóveis.

Argumenta que, “de um lado, o Município alega ser a área em comento pública e inserida no registro de imóvel; e, de outro lado, o INTERMAT, conforme documento em anexo, quando do andamento processual do pedido de regularização da área, afirma ter sido expedido pelo Estado de Mato Grosso título definitivo em favor de Antônio Pinheiro da Silva, que, por sua vez, não aparece na cadeia dominial da área registrada atualmente em nome do Município de Cuiabá”.

Afirma que, decidir pela retirada da Apelante da área de 0,9218, em que exerce posse mansa e pacífica, sem dirimir a demonstrada existência de sobreposição de áreas, insere-a em situação de extrema injustiça dada a não reversibilidade de uma eventual demolição de toda a estrutura utilizada pela Apelante em sua atividade econômica e, por conseguinte, no cumprimento de sua função social, sendo prudente a realização de prova pericial.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença, para que seja excluído do conjunto da área a ser desocupada em favor do Município a área de 0,9218 hectares, por não possuir a mesma cadeia dominial do imóvel alegado pela Apelada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento dos apelos.

A manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuidam-se de Apelações Cíveis, interpostos por JOSÉ RAIMUNDO DE ASSUNÇÃO; MARCELO RODRIGO FERREIRA DA SILVA, RONILSON RAMOS DOS SANTOS E RAFAEL CORREA DOS SANTOS; e, ainda, a empresa MILA EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI, tendo o Juízo da
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, julgado procedentes os pedidos para
determinar que os requeridos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, devidamente identificada nos autos, destinada a estação de tratamento de esgoto, localizada na Avenida Dr. Meireles, s/n., Bairro Tijucal, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local
.

Da sentença recorrida, por oportuno, impende transcrever que:

“[...]
No caso, constata-se que a Administração não permitiu que os requeridos utilizassem a área por eles invadidas. Em concreto, a ocupação desordenada do solo pelos requeridos restou flagrantemente demonstrada por meio dos documentos constantes nos autos, que comprovam a característica da área, a ocupação irregular, bem assim a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual receberam notificação do ente público para tempestivamente desocuparem os limites da área pública invadida e destinada a estação de tratamento de esgoto, localizada na Avenida Dr. Meireles, s/n., Bairro Tijucal, nesta Capital. [...] Como alegado na inicial, o Município de Cuiabá (MT) buscou administrativamente a defesa do patrimônio público, emitindo notificação para desocupação dos limites da área invadida, contudo sem sucesso, não restando outra alternativa, senão a propositura da presente ação para que ocorra a desocupação da área invadida, visando ao cumprimento das normas ambientais e municipais cabíveis. [...] diferentemente do almejado pelos requeridos RONILSON RAMOS DOS SANTOS e RAFAEL CORREA RODRIGUES (id. 39525632 – Págs. 22/56), requerendo o reconhecimento de usucapião coletivo, sustentando que os ocupantes ali fixaram moradia há mais de 10 (dez) anos, sempre de forma mansa e pacífica, entendo que a área invadida é insuscetível de apossamento, com sua consequente regularização, sendo certo que tais circunstâncias não podem servir de fundamento para ser invocado o direito à moradia para “legalizar” as invasões e construções, devendo os requeridos se submeterem aos critérios de políticas públicas habitacionais, respeitando a ordem de preferência para a sua colocação na moradia. Ademais, o fato do Município não cumprir inicialmente os prazos fixados para apresentação do levantamento socioeconômico não traduz em prejuízos para as partes, eis que não se tratava, neste caso, de prazo peremptório. Com efeito, mostram-se pertinentes as providências requeridas pela Administração Pública por meio do Poder Judiciário com a proposição da presente Ação Civil Pública ambiental, uma vez que a medida adotada visa não só preservar o meio ambiente, mas, sobretudo, a segurança e saúde dos moradores do bairro, além de possibilitar a ampliação do sistema de tratamento de esgoto que atende diversos bairros da cidade de Cuiabá (MT). Assim, cumprida a função institucional do Poder Público de impedir a ocorrência e continuidade da ação lesiva, ao Judiciário compete ratificar o pedido inicial para ratificar a ordem de desocupação da área pública. Por fim, não se pode ignorar que em se tratando de moradia, mesmo que a desocupação seja apenas nos limites correspondentes a área pública, impõe-se, à luz do princípio da razoabilidade, seja concedido um prazo para cumprimento dessa decisão, de forma que os requeridos possam providenciar as medidas necessárias, uma vez que o direito à moradia adequada foi reconhecido como direito humano em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tornando-se um direito humano universal, aceito e aplicável em todas as partes do mundo como um dos direitos fundamentais para a vida das pessoas. Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para, ratificando a medida liminar deferida, determinar aos requeridos que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública, devidamente identificada nos autos, destinada a estação de tratamento de esgoto, localizada na Avenida Dr. Meireles, s/n., Bairro Tijucal, nesta Capital, ocupada indevidamente, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local. JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015”.

Antes que se adentre ao
meritum causae
, oportuno salientar que, neste caso especificamente, o acervo documental trazido à baila é suficiente para a solução da lide, sendo despicienda a produção de novas provas.

Isto porque, ainda que produzida prova testemunhal, esta nada há de acrescer ao presente caso, já que estamos a tratar de ocupação de área pública; no mesmo sentido, a prova pericial não se faz oportuna, já que, tendo sido devidamente identificada a área irregularmente ocupada, as pessoas que lá se encontram e, tendo a Municipalidade demonstrado interesse na solução administrativa da perlenga, com o comparecimento destas pessoas no setor competente, qualquer outra prova senão aquelas já produzidas só levariam ao retardamento da conclusão deste processo, o que não deve ocorrer.

Superado isso
, temos que, no presente caso, estamos a tratar de Ação Civil Pública manejada pelo Município de Cuiabá/MT, visando a desocupação das pessoas arroladas neste feito, que se encontram em situação de ocupação irregular em área pública destinada a instalação da Estação de Tratamento de Esgoto, localizada na
Avenida Dr. Meireles, s/n., Bairro Tijucal
, nesta urbe.

Assim o faz, pois, d
iante da atribuição contida no art.
182
,
caput,
da
Constituição de 1988
, compete ao Município a ordenação do solo urbano brasileiro. Isso quer dizer que o Poder Executivo Municipal deve se preocupar em fiscalizar todas as intervenções que eventualmente ocorram em seus territórios, notadamente aquelas em flagrante irregularidade e ausência de licenciamento autorizativo, como foi no presente caso.

De se destacar que, apesar de terem havido as devidas notificações administrativas para desocupação da área, as partes insistiram em permanecer.

Em relação ao direito à moradia, sabe-se que tal direito é reconhecido como pressuposto a dignidade da pessoa humana, propagado ainda na Carta da República como direito social - art. 6°, na esteira dos direitos fundamentais do ser humano.

Por outro lado, a Constituição da República reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito Poder Público, (art. 225, da CF).

Verifica-se, assim, um choque entre, de um lado, o meio ambiente equilibrado, aliado às medidas protetivas às infrações ambientais, e, de outro, o direito à moradia, sendo farto o lastro probatório que constatou a ocorrência de efetiva ocupação irregular da área.

Ocorre que, a despeito das alegações recursais, este Tribunal possui jurisprudência firme no sentido de que apesar de o direito à moradia possuir viés constitucional, este não é irrestrito, não podendo contrapor ao direito que recai sobre uma área pública, de uso comum do povo.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DIREITO SOCIAL À MORADIA NÃO SOBREPÕE AO INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O particular não tem poderes de propriedade sobre imóvel público, o qual não pode ser usucapido. 2. Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto, não possui caráter absoluto, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, a qual deveria estar intacto, de forma a manter e atender o interesse de toda a coletividade, não somente da Recorrente. 4. Recurso Desprovido. (N.U 1002258-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

Justifica-se a procedência da demanda, como bem destacado pelo julgador sentenciante, ao destacar que
“
a Administração não permitiu que os requeridos utilizassem a área por eles invadidas. Em concreto, a ocupação desordenada do solo pelos requeridos restou flagrantemente demonstrada por meio dos documentos constantes nos autos, que comprovam a característica da área, a ocupação irregular, bem assim a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual receberam notificação do ente público para tempestivamente desocuparem os limites da área pública invadida e destinada a estação de tratamento de esgoto, localizada na Avenida Dr. Meireles, s/n., Bairro Tijucal, nesta Capital”
.

Não se está aqui a compactuar com a imediata e desordenada desocupação da área, até porque, como se viu, a Municipalidade sinalizou uma possível regularização desta. O que não se pode permitir é que, em uma área pública, aqueles que possuam mera detenção ali permaneçam sem que a Municipalidade assim o autorize, pois consabido a impossibilidade de usucapião de bens públicos, nos termos do art. 183, §3º e 102, do Código Civil.

Inobstante o acima exposto, pertinente trazer à baila, a orientação do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.(...)” (Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJ 02/11/2022)

Ao arremate, necessário pontuar que, numa tentativa de resolução da perlenga, diante da informação prestada pela Procuradoria Municipal, no sentido de que a Concessionária Águas Cuiabá teria solicitado a devolução de parte da área que lhe foi concedida para uma possível regularização da área invadida, foi determinado a remessa do feito ao CEJUSC 2º GRAU que, realizada sessão no dia 06.11.2023, restou consignado no termo da audiência que:

“[...] não foi possível realizar a sessão face a ausência do 1º Apelante, Sr. José Raimundo de Assunção, nesta sala de reunião virtual.
Porém ficou acordado que as partes atingidas devem procurar a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária para dar prosseguimento a regularização e demonstrar o cumprimento dos requisitos da legislação Municipal vigente ( Lei Complementar nº 523/2023)
”.

O que se pretende, todavia, é que a Municipalidade tome partido da situação, analise o presente caso de acordo com as possibilidades decorrentes da legislação correlata, a fim de, sendo possível, promova a regularização fundiária, nos termos da Lei Complementar n. 523/2023, destacada em audiência.

E, ainda, mister se faz encaminhar cópia dos autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário de Mato Grosso, criada pelo Provimento n. 23/2023, a fim de acompanhar e auxiliar, no que couber, quando do cumprimento da sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo-se incólume a sentença recorrida.
Por conseguinte, sejam as providências tomadas levando-se em consideração as
orientações do e. Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828. Outrossim,
encaminhe-se cópia dos autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário de Mato Grosso, criada pelo Provimento n. 23/2023, a fim de acompanhar e auxiliar, no que couber, quando do cumprimento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024